Tribunal: STF
Processo: HC 84799
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: pedido juridicamente
impossível.
Pedido de que seja afastada a qualificadora
reconhecida pelo Júri - por manifesta contrariedade à prova dos
autos - para "revisão e redução da pena", sem que seja o paciente
submetido a um "segundo julgamento", é juridicamente impossível, à
vista do que dispõe o artigo 593, § 3º, 1º parte, do C. Proc. Penal,
 incidente na hipótese de apelação contra o veredicto do Júri, com
fundamento na alínea d do inciso III do mesmo artigo.
II. HC -
Competência originária do STJ
Não pode o STF conhecer
originariamente de questão suscitada pelo impetrante - progressão
para regime inicial aberto -, que não foi antes submetida ao
Superior Tribunal de Justiça.